Tribunal: STJ
Processo: 0019830-59.2006.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2134755 - DF (2024/0120104-6)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
UNIÃO
AGRAVADO
:
ALEXANDRE MYRRAEL MARQUES ALVES
ADVOGADA
:
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. MILITAR
TEMPORÁRIO.

LICENCIAMENTO.

LEI

N.
13.954/2019.
INAPLICABILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO ANTES DE
SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA
CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial que aponta ofensa
ao art. 1.022 do CPC, sem individualizar os vícios do acórdão recorrido e sem
demonstrar sua relevância para o deslinde da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. São inaplicáveis as alterações promovidas pela Lei n. 13.954/2019,
por incidência do princípio tempus regit actum, quando o licenciamento do
militar temporário ocorre antes de sua vigência.
3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a necessidade de
tratamento médico e a incapacidade temporária ao tempo do desligamento, é
ilegal o licenciamento, assegurando-se a reintegração na condição de adido
para tratamento médico-hospitalar, com percepção de soldo e demais
vantagens desde a data do licenciamento indevido até a recuperação.
4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, a
incidir o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA56968106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ceefe9c-b162-40fa-b0f3-6d5dbdba0b04

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ceefe9c-b162-40fa-b0f3-6d5dbdba0b04

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2134755 - DF(2024/0120104-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ALEXANDRE MYRRAEL MARQUES ALVES
ADVOGADA
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO.
.
LEI N. 13.954/2019
INAPLICABILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO ANTES
DE SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial que aponta
ofensa ao
do CPC, sem individualizar os vícios do acórdão
art. 1.022
recorrido e sem demonstrar sua relevância para o deslinde da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. São inaplicáveis as alterações promovidas pela
,
Lei n. 13.954/2019
por incidência do princípio
quando o licenciamento do
tempus regit actum,
militar temporário ocorre antes de sua vigência.
3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a necessidade de
tratamento médico e a incapacidade temporária ao tempo do desligamento, é
ilegal o licenciamento, assegurando-se a reintegração na condição de adido
para tratamento médico-hospitalar, com percepção de soldo e demais
vantagens desde a data do licenciamento indevido até a recuperação.
4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, a
incidir o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática
de minha relatoria, que negou provimento ao recurso especial. A ementa foi assim
redigida (fl. 1076):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA
ART. 1.022
N. 284 DO STF. MILITAR. TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO OCORRIDO
Documento eletrônico VDA56669402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:46
Código de Controle do Documento: 7cfacf6d-540b-4d48-943f-ab75d298f997

ANTES DO ADVENTO DA
. INAPLICABILIDADE.
LEI N. 13.954/2009
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACIDENTE EM SERVIÇO.
INCAPACIDADE
PARA
O
SERVIÇO
MILITAR.
ANULAÇÃO
DO
LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que não teria suscitado
violação ao
do CPC no recurso especial interposto, sendo indevida a aplicação
art. 1.022
do óbice.
Alega que as alterações da
deveriam incidir
Lei n. 13.954/2019
imediatamente, bem como não haveria pacificação jurisprudencial no STJ para a solução
adotada.
Pugna, assim, pela reconsideração do decisum ou a submissão do agravo ao
colegiado para que seja provido o recurso especial.
A parte agravada apresente impugnação às fls. 1102-1116.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Conforme expressamente registrado na decisão agravada, o recurso especial
da União alegou violação ao
do CPC, mas o fez sem a necessária delimitação
art. 1.022
dos pontos supostamente omissos, contraditórios ou obscuros e sem demonstrar a
relevância da integração para o desate da controvérsia, o que atraiu o óbice da Súmula n.
284 do STF, por deficiência de fundamentação.
Colhe-se do recurso especial interposto, o seguinte trecho (fl. 980, sem grifos
no original):

In casu, observa-se que o Acórdão ora recorrido contrariou os artigos 50,
IV, a, 94, V, 106, II, 'a,' e 'b', 108, I a V, 109, §1o, §2o, e §3o, 111, §1o e 2o e 121,
todos da
, com redação dada pela Lei no 13.954, de 2019 e artigo 31,
Lei 6.880/1980
§§ 6o, 7o e 8o, da

o
§3o da da
, com
Lei no 4.375/64 c/c
art. 109,
Lei 6.880/1980
redação dada pela Lei no 13.954, de 2019, além do
do Decreto no
art. 149
57.654/66,
bem como
.
o
do CPC
art. 1.022

Logo, não se sustenta a premissa do agravo interno de que a matéria não teria
sido sequer suscitada no apelo nobre.
No que tange à inaplicabilidade da
, a decisão agravada
Lei n. 13.954/2019
também merece ser mantida nesse ponto. Isso porque o acórdão recorrido reconheceu
que o autor (ora agravado), militar temporário, foi licenciado em 8/3/2004.
Documento eletrônico VDA56669402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:46
Código de Controle do Documento: 7cfacf6d-540b-4d48-943f-ab75d298f997

A
é muito posterior, razão pela qual as modificações por
Lei n. 13.954/2019
ela introduzidas no Estatuto dos Militares e na disciplina correlata não regem a validade
do ato de desligamento praticado em 2004, incidindo o princípio
,
tempus regit actum
como assentado no
agravado.
decisum
A propósito, esta Corte Superior tem destacado que, quando se trata de ex-
militar temporário já licenciado antes da vigência da
, o exame do
Lei n. 13.954/2019
direito vindicado deve observar a legislação então vigente,
,
tempus regit actum
distinguindo-se da hipótese de militares que permaneciam no serviço ativo quando da
mudança legislativa.
Portanto, é inviável pretender a incidência do regime do “encostamento”
introduzido posteriormente para convalidar ato administrativo pretérito, sobretudo
quando a controvérsia gira em torno da legalidade do licenciamento e das consequências
do desligamento ocorrido em 2004.
Ademais, a decisão agravada assentou que o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento consolidado desta Corte, no sentido de que é ilegal o
licenciamento do militar temporário acometido de enfermidade ou lesão que o torne
temporariamente incapaz ou que exija tratamento médico ao tempo do desligamento,
assegurando-se a reintegração na condição de adido para tratamento médico-hospitalar,
com percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde o licenciamento
indevido até a recuperação.
A propósito, cito precedentes contemporâneos do STJ sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO
ESPECIAL.
MILITAR
TEMPORÁRIO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
LICENCIAMENTO OCORRIDO ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA
. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT
LEI N. 13.954/2019
ACTUM. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE
CASTRENSE. DIREITO À REFORMA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto pela União contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, que julgou procedente o pedido de reintegração e
reforma militar do autor, com base nas disposições da
.
Lei n. 6.880/1980
2. O vínculo funcional existente entre os militares em atividade das Forças
Armadas e a Administração Pública é de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à
cláusula rebus sic stantibus. Tal compreensão se ampara na premissa de que os
militares, assim como os servidores públicos civis, não possuem direito adquirido a
regime jurídico. Nesse sentido: RE n. 563.708, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, Repercussão Geral, Tema n. 24, DJe de
AgRg no
30/4/2013;
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.190.151/RJ
de
AgInt no
, relator Ministro Napoleão Nunes
31/5/2023;
REsp n. 1.380.284/RJ
Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
, relator
12/3/2018; REsp n. 1.997.556/PE
Ministro
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
DJe
de
27/4/2023;
Documento eletrônico VDA56669402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:46
Código de Controle do Documento: 7cfacf6d-540b-4d48-943f-ab75d298f997

, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 2.004.844/SP
30/8/2022.
3. Caso concreto em que a parte autora, ex-militar temporário, foi
licenciado ex officio das Forças Armadas ainda antes do advento da
(que alterou a
), sendo certo que seu pleito
Lei n. 13.954/2019
Lei n. 6.880/1980
judicial de reintegração e reforma tem como causa de pedir acidente ocorrido na
caserna em 2014. Nessa hipótese, incide o princípio do tempus regit actum, não
havendo falar em relação jurídica de trato sucessivo. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.528.275/PA
20/9/2024.
4. Anteriormente à vigência da
, a jurisprudência deste
Lei n. 13.954/2019
Superior Tribunal se firmou no sentido de que "[a] reforma do militar temporário
não estável é devida nos casos de incapacidade adquirida em função dos motivos
constantes dos incisos I a V do
da
, que o incapacite apenas
art. 108
Lei 6.880/1980
para o serviço militar e independentemente da comprovação do nexo de causalidade
com o serviço militar, bem como quando a incapacidade decorre de acidente ou
doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço
militar, que impossibilite o militar, total e permanentemente, de exercer qualquer
trabalho (invalidez total)"
, relator Ministro Og Fernandes,
(EREsp n. 1.123.371/RS
relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de
. Veja-se, ainda, o seguinte julgado: AgInt no
,
12/3/2019)
REsp n. 1.849.915/MS
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
22/10/2021.
5. Caso em que é incontroverso nos autos que o autor, ora recorrido, ex-
militar temporário do Exército, licenciado antes do advento da
,
Lei n. 13.954/2019
encontra-se definitivamente incapacitado para o serviço castrense em virtude de
sequela física decorrente de acidente em serviço.
6. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro
(REsp n. 2.175.376/PE
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO NÃO ESTÁVEL.
INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR DECORRENTE DE
ACIDENTE EM SERVIÇO. DIREITO À REFORMA. EXISTÊNCIA.
ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA
. NÃO INCIDÊNCIA.
LEI N. 13.954/2019
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o militar temporário não estável,
considerado incapaz apenas para o serviço militar, somente terá direito à reforma ex
officio se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação
das atividades militares.
2. Hipótese em que o militar temporário e não estável, em virtude de
acidente em serviço ocorrido no dia
tornou-se incapaz apenas para as
18/10/2011,
atividades militares, fazendo jus à reforma militar.
3. No caso em análise, a reforma do militar temporário possui fundamento
no
III, da
que, antes da
, não exigia a
art. 108,
Lei n. 6.880/1980
Lei n. 13.954/2019
invalidez, mas apenas a incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças
Armadas (art. 109 da
), o que deve ser mantido, tendo em vista
Lei n. 6.880/1980
que o ajuizamento da ação pleiteando a reforma e o acidente em serviço se deram
antes da referida inovação legislativa.
Documento eletrônico VDA56669402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:46
Código de Controle do Documento: 7cfacf6d-540b-4d48-943f-ab75d298f997

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.528.275/PA
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
20/9/2024.
)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. DOIS
ACIDENTES EM SERVIÇO. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR.
ANULAÇÃO DO LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO E
REFORMA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM AJURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. N a origem: ação ordinária ajuizada pelo ora Agravado contra a UNIÃO,
em que pleiteia sua reforma e a decretação da nulidade do ato de licenciamento do
Autor, com a sua subsequente reintegração às fileiras militares, julgada
improcedente.
2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do autor.
3. Nesta Corte, decisão que conheceu do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento, por se encontrar o entendimento firmado no
acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
4. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator
REsp n. 2.162.466/DF
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
Ministro Teodoro Silva Santos
22/10/2025,
)
29/10/2025.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de pacificação
jurisprudencial para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, pois o entendimento
aplicado é amplamente reiterado nesta Corte Superior.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:46
Código de Controle do Documento: 7cfacf6d-540b-4d48-943f-ab75d298f997

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.134.755 / DF
Número Registro: 2024/0120104-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00198305920064013400
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ALEXANDRE MYRRAEL MARQUES ALVES
ADVOGADA
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - AGREGAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ALEXANDRE MYRRAEL MARQUES ALVES
ADVOGADA
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: 11bffe0b-518c-4d78-b51a-f25e2a06584e

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: 11bffe0b-518c-4d78-b51a-f25e2a06584e